Tribunal: TJPA
Processo: 0811552-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811552-64.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA TEREZA FARIAS DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO. PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE FGTS, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA, QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO.

1-
Entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso.

2-
A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas.

3-
Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0811552-64.2020.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
MARIA TEREZA FARIAS DOS SANTOS
contra a r. decisão do juízo da Vara de Fazenda Pública e de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0800028-47.2020.8.14.0040 interposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos:

“DECISÃO

Trata-se de Ação de Cobrança/Reclamação Trabalhista, em que o autor objetiva reconhecer a ilegalidade do contrato temporário e a condenação ao pagamento de FGTS.

Ocorre que, em 06/09/2019, o Exmo. Ministro Roberto Barroso proferiu decisão deferindo Medida Cautelar movida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n° 5.090/DF, na qual se discute a aplicação da TR como índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, e determinando a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a matéria, in verbis:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema(perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”

A ADI n° 5.090/DF estava pautada para julgamento pelo C. STF em 12/12/2019, tendo sido adiada para a sessão de 06/05/2020 e, após retirada de pauta, ainda se encontra pendente de julgamento.

Ante o exposto, em razão da determinação pelo Supremo Tribunal Federal de suspensão dos processos que versem sobre o índice de correção monetária nos depósitos de FGTS, assim como considerando o disposto no art. 313, V, a, do CPC/2015, remetam-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes-NUGEP, a fim de acompanhar o julgamento da ADI n° 5.090/DF representativa da controvérsia.

À secretaria para as devidas providências.

P. I. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, 9 de outubro de 2020

JUIZ DE DIREITO”

Inconformada a autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Num. 4032929) alegando que a citada ADI n° 5.090/DF tem objetivo diverso do tratado no ora recurso. Dessa forma, o juízo não poderia ter suspendido o processo.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente deferi o pedido liminar, determinando a continuidade do processo 0800028-47.2020.8.14.0040 que estava suspenso por ordem do juízo de piso, até ulterior deliberação o da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil. (ID. Num. 4107942).

O Município de Parauapebas apresentou
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
(ID. Num. 4430658), arguindo preliminarmente erro material e o não conhecimento do recurso, por estar ausente do rol taxativo do artigo 1015 do CPC.

No mérito, aduziu do acerto da decisão atacada, pugnando pela sua manutenção.

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, absteve-se de se manifestar, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. 4607462).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Passo a analisar as preliminares arguidas.

Em relação a alegação de erro material, observo que o agravante tem razão, pois, consta da decisão (ID. Num. 4107942), a referência a outro processo 0800433-83.2020.8.14.004, quando na realidade deveria constar o processo nº 0800028-47.2020.8.14.0040.

Assim, fica claro a existência de erro de material de digitação, desta feita, corrijo o erro material contido na decisão (ID. Num. 4107942), para, onde se lê: “Pelo exposto, defiro a liminar, determinando a continuidade do processo 0800433-83.2020.8.14.0040 que estava suspenso por ordem do juízo de piso, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil”. Leia-se: “Pelo exposto, defiro a liminar, determinando a continuidade do processo 0800028-47.2020.8.14.0040 que estava suspenso por ordem do juízo de piso, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil”.

Em relação a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência no rol taxativo do artigo 1015 do CPC, entendo que não merece provimento, pois, há claro prejuízo a agravante que teria que ficar com seu processo parado, em razão de demanda de juros, quando ainda pleiteia a condenação ou não do Ente Público ao pagamento de FGTS, infringindo assim os princípios da isonomia, segurança jurídica, celeridade, economia processual e razoável duração do processo

Ademais, como bem pontuou o Ministério Público, em decisão de 10 de dezembro de 2019 no Recurso Especial nº 1.846.109/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, ficou decidido que se pode recorrer em razão de suspensão equivocada da ação, sob pena de criação de decisão irrecorrível sem autorização legal ou de tornar absolutamente inútil o debate acerca da correção da decisão suspensiva apenas em apelação ou em contrarrazões

No mérito, entendo que o cerne do recurso visa reformar a decisão do juízo de piso que determinou a suspensão determinou a suspensão de seu processo que pleiteava o pagamento de FGTS, em razão da determinação contida na ADI n° 5.090/DF.

O recorrente pontuou que a determinação de suspensão dos processos pelo Ministro Roberto Barroso do STF, versava sobre a rentabilidade do FGTS, enquanto a presente ação, por ainda estar em fase instrutória, discute o direito ou não de recebimento do FGTS pela parte autora.

Portanto, a demanda objeto da AID 5090/DF não incidiria sobre a matéria principal discutida no processo originário.

Analisando os autos, entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso, pois, a citada ADI questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem ou não direito as verbas trabalhistas requeridas.

Portanto, claro está que o pedido principal é a declaração de nulidade do contrato precário e o pagamento dos títulos referentes ao FGTS, do qual a incidência da correção monetária a ser aplicada tem caráter meramente acessório, passível de ser discutido em outro momento processual, do contrário, não teríamos a fase de liquidação da sentença.

Assim sendo, o óbice no seguimento do processo com fundamento na referida ação direta nesta fase processual encontra-se completamente desarrazoado.

Com tais considerações, acolho ainda o parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento acerca da matéria ora tratada:

“(...) Depreende-se do exposto, que a matéria referente à correção monetária incidente sobre o pedido principal FGTS tem caráter acessório e é diversa da matéria sub judice, em que sequer foram depositados os valores, não devendo, portanto, em cognição sumária, suspender o andamento da marcha regular do processo na fase de conhecimento, devendo o recurso ser conhecido e provido, para reformar a Decisão de primeiro grau em sua totalidade.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça, na condição de Fiscal da Ordem Jurídica, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos termos da fundamentação ao norte.

É O PARECER.”

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão atacada, determinando a continuidade do processo 0800028-47.2020.8.14.0040 que estava suspenso por ordem do juízo de piso
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2021